Tribunal: TJDFT
Processo: 0715421-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. CONCORRÊNCIA DESLEAL. SEDE DA PESSOA JURÍDICA. LOCAL DE OCORRÊNCIA DO DANO. FACULDADE DO AUTOR. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão agravada que declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Anápolis - GO, local onde a empresa autora tem domicílio. 1.1. Nesta sede, o agravante requer seja reconhecida competência da Comarca de Sobradinho/DF, seja por ser a sede da agravada, seja pela faculdade da agravante em ajuizar a ação no local do fato. Afirma que a competência para processar e julgar a ação é de uma das Varas Cíveis de Brasília, como entendeu o magistrado na decisão recorrida, a empresa agravada possui sede em Sobradinho/DF, não justificando a redistribuição do feito para Comarca de Anápolis/GO. Argumenta que não obstante isso, é verificado que a causa de pedir da pretensão deduzida pela agravante na peça inicial alicerça-se na prática de concorrência desleal derivada de uso indevido de marca e de direito autoral, institutos protegidos, respectivamente, pelas disposições das Leis nos 9.279/1996 e 9.610/1998, sendo certo que se está diante de hipótese de reparação de dano sofrido em razão de delito.
2. A competência territorial, por se tratar de hipótese de competência relativa, não pode ser declinada de ofício pelo magistrado, dependendo de provocação da parte interessada, na forma do que estatui o art. 65 do CPC. 2.1. Isso porque a competência relativa pode ser prorrogada, se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação.
3. Não cabe ao julgador determinar o foro onde a demanda deveria ser ajuizada, sob a justificativa de que o autor não possui domicílio/sede na Circunscrição Judiciária de Brasília, notadamente porque a legislação processual estabelece normas suficientemente precisas para a hipótese em análise.
4. Note-se que o agravante manifestou que prefere que o feito seja julgado em umas das Varas Cíveis de Sobradinho/DF, haja vista ser a sede da empresa requerida, e é o local onde ocorreu o dano. 4.1. O art. 53, III, alínea “a”, do Código de Processo Civil prevê que é competente o foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré a pessoa jurídica. No caso dos autos, nota-se que tanto a sede da empresa agravada quanto o lugar do ato ou fato para a ação de reparação de dano são a cidade de Sobradinho/DF. 4.2. Precedente: "2- Controvérsia que se cinge em estabelecer o foro competente para processamento e julgamento de ação cominatória, de compensação por danos morais e reparação por danos materiais decorrentes de violação a direito de marca e a direito autoral. (...) 4- O autor da ação que objetiva a reparação dos danos sofridos em virtude da prática de concorrência desleal possui a faculdade de escolher o foro de seu domicílio ou o do local do fato" (REsp n. 1.400.785/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 14/11/2016.)".
5. Recurso provido.